Tribunal: CARF
Processo: 10314.720173/2022-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GISELA PIMENTA GADELHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-04-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10314.720173/2022-81
ACÓRDÃO
3002-004.233 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 06/07/2021 a 28/07/2021
MULTA POR CLASSIFICAÇÃO FISCAL INCORRETA NA NCM. RETROATIVIDADE
BENIGNA
Lei Complementar 227, de 2026 revoga, expressamente, o artigo 84 da
Medida Provisória (MP) no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, e o art. 69
da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003. Multa de 1% do valor
aduaneiro deve ser exonerada com base no artigo 106, II, “a” do CTN, em
razão da retroatividade benigna
PERÍCIA. DESNECESSIDADE.
A realização da prova pericial, muito embora seja garantia dos litigantes,
só restará possível quando se mostrar realmente necessária para lucidação
dos fatos, sendo perfeitamente lícito o seu indeferimento em situações em
que se apresenta prescindível.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário, para afastar a multa de 1% sobre o valor aduaneiro, ante a revogação
expressa do dispositivo legal que amparava sua exigência, nos termos do art. 181 da LC no
227/2026 c/c art. 106, II, 'a', do CTN.

Fl. 289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.233 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720173/2022-81
2

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Adriano Monte Pessoa,
Gisela Pimenta Gadelha Dantas, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon,
Renata Casorla Mascareñas, Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão da DRJ que julgou
improcedente a impugnação e manteve o Auto de Infração para a cobrança da multa
administrativa de 1% sobre o valor aduaneiro das mercadorias classificadas incorretamente, nos
termos do art. 711, inciso I, do Regulamento Aduaneiro.

A Impugnação, em síntese, alegou que:


todas as Declarações de importação possuiriam informações
suficientes para a sua classificação fiscal, portanto deve-se afastar a multa por descrição
incompleta, por inexistência da conduta tida como infracional tipificada nos §§ 1o e 2o, do
art. 69, da Lei no 10.833/03;

não houve qualquer dano ao erário público, diante da inexistência de
tributos devidos na nacionalização e também pelo fato de que a Autoridade Fiscal
enquadrou a mercadorias como “outros”;

subsidiariamente requereu diligência e perícia, com fulcro no art. 18
do Decreto no 70.235/72, a fim de que o perito dê um parecer definitivo sobre a correta
classificação fiscal dos produtos contidos nas Declarações de Importação.

Apesar dos argumentos de defesa, acordaram os membros da 16a Turma/DRJ 09 de
Julgamento, por unanimidade de votos, julgar improcedente a impugnação, mantendo o crédito
tributário em litígio.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal

Fl. 290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.233 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720173/2022-81
3
Exercício: 2018, 2019

CLASSIFICAÇÃO TARIFÁRIA. INVERSORES/CONVERSORES DE CORRENTE CONTÍNUA EM
CORRENTE.

Classifica-se no código 8504.40.90 da Nomenclatura Comum do Mercosul a mercadoria
identificada como Inversores/conversores de corrente contínua em corrente alternada
para utilização em sistemas fotovoltaicos. Aplicação da Regra Geral de Interpretação do
Sistema Harmonizado nos 1 e 6, e da Regra Geral Complementar n° 1.

CLASSIFICAÇÃO FISCAL INCORRETA. MULTA PROPORCIONAL AO VALOR ADUANEIRO DA
MERCADORIA.

Comprovada a classificação incorreta de mercadoria na Nomenclatura Comum do
Mercosul (NCM), resta configurada a hipótese que autoriza a aplicação da multa de 1%
sobre o valor aduaneiro da mercadoria importada.

Impugnação Improcedente

Crédito Tributário Mantido

Irresignado, o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário para questionar, tão
somente, a exigência de multa de 1% sobre o valor aduaneiro, sob o fundamento de que não seria
devida porquanto, além de não ter havido qualquer dano ao erário público, todas as declarações
possuem informações suficientes para a sua classificação fiscal.

É o relatório.

VOTO
Conselheira Gisela Pimenta Gadelha Dantas - Relatora
O presente Recurso é tempestivo e preencher os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser admitido.

Da multa de 1% sobre o valor aduaneiro:

Inicialmente, cabe destacar que a, ora Recorrente, não questionou em sede de
Recurso Voluntário, a reclassificação para o código 8504.40.90 da NCM, atribuída pela Douta
Fiscalização, mas, tão somente, a aplicação da multa de 1% sobre o valor aduaneiro das
mercadorias classificadas incorretamente, nos termos do art. 711, inciso I, do Regulamento
Aduaneiro.
Fl. 291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.233 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720173/2022-81
4
Sustenta a Recorrente que a penalidade em questão tem por finalidade punir o
importador que apresenta descrição incompleta ou insuficiente das mercadorias, de modo a
dificultar, ou mesmo impedir, a correta atuação fiscalizatória voltada à adequada classificação
fiscal dos bens no exercício do controle aduaneiro. Afirma, contudo, que tal situação não se
verifica no caso concreto, pois as Declarações de Importação conteriam elementos suficientes,
ainda que sucintos, para permitir sua correta classificação fiscal. Alega, ademais, a inexistência de
dano ao erário, uma vez que não teria havido diferença de tributos na nacionalização, bem como
porque a própria Autoridade Fiscal teria enquadrado as mercadorias na categoria “OUTROS”.
É o que passo a analisar.
Conforme relatado acima, o enquadramento legal para a aplicação da multa consta
no auto de infração e no termo de verificação fiscal é o inciso I, do artigo 711, do Decreto no
6.759/2009, conforme abaixo destacado:

Dispõe a legislação em questão que se aplica a multa de 1% sobre o valor aduaneiro
da mercadoria classificada incorretamente na NCM, vejamos:
DECRETO No 6.759, DE 5 DE FEVEREIRO DE 2009
Art. 711. Aplica-se a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da mercadoria
(Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, art. 84, caput; e Lei no 10.833, de 2003, art. 69, §
1o):
I - classificada incorretamente na Nomenclatura Comum do Mercosul, nas nomenclaturas
complementares ou em outros detalhamentos instituídos para a identificação da
mercadoria;
Ocorre que recentemente foi publicada Lei Complementar 227, de 2026 que
revoga, expressamente, o artigo 84 da Medida Provisória (MP) no 2.158-35, de 24 de agosto de
2001, e o art. 69 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, nos quais constavam a previsão
penalidade aplicada nos presentes autos.

Art. 181. Revogam-se:
I - os seguintes dispositivos da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966 (Código Tributário Nacional):
a) parágrafo único do art. 35; e
b) art. 39;
Fl. 292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.233 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720173/2022-81
5
II - o art. 84 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001;
III - o art. 69 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003; (...)

Como se vê, a Lei acima transcrita extinguiu expressamente a multa aduaneira de
1% aplicada em casos de erros na classificação fiscal de produtos importados, ou em outros
detalhamentos instituídos para identificação da mercadoria.
Assim sendo, considerando a revogação dos dispositivos acima citados, cabe, a meu
ver, a aplicação do princípio da retroatividade benigna , previsto no artigo 106, II, “a” do Código
Tributario Nacional nos autos de infração ainda não definitivamente julgados. Senão vejamos:

Artigo 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a
aplicação de penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação
ou omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado
em falta de pagamento de tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei
vigente ao tempo da sua prática.

Portanto, considerando que artigo 106, II, “a” do CTN estabelece que a lei pode
retroagir para alcançar fatos ocorridos antes de sua vigência quando mais favorável ao
contribuinte se o ato não estiver definitivamente julgado na esfera administrativa ou judicial; e
que os dispositivos que previam as penalidades aplicadas ao Recorrente foram expressamente
revogados, entendo que a presente autuação não deve ser mantida.

Conclusão:

Isto posto, dou provimento ao Recurso Voluntário para cancelar a cobrança da
multa de 1% do valor aduaneiro.

É como voto.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS

Fl. 293
DF CARF MF
Original